Tribunal: TJES
Processo: 0040115-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0040115-36.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040115-36.2016.8.08.0024

E
MBARGANTE
S
: ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA, PAULA TOLEDO DE OLIVEIRA, ROSA CRISTINA GODINHO GALINA e WILSON GOMES NUNES

E
MBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA, PAULA TOLEDO DE OLIVEIRA, ROSA CRISTINA GODINHO GALINA e WILSON GOMES NUNES

em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
sob a Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, cujo
decisum
c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
s
embargante
s.

Irresignado
s
, sustent
aram que “
a condenação em honorários, em 4% do valor da causa atual é absurda e injusta, em que pese ter sido mantida a suspensão da cobrança ante a permanência da AJG. Isso porque, tal valor equivale, miseravelmente, a mais de 14 (catorze) subsídios dos embargantes, ou seja, é como se os mesmos entregassem seus subsídios, inclusive 13º e férias, durante UM ano e ainda estariam devendo!
”

Pontuou, ainda,
que, “
se este TJES não entender pela aplicação do disposto no § 8º, do art. 85, do CPC, que se faça a aplicação dos honorários em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC5, conforme todos entendimentos já havidos em casos envolvendo os Investigadores de Polícia Civil do ES, alusivos ao concurso de 1993, mencionados na presente peça recursal.
”

Neste viés, pleiteou que a fixação da verba honorária à PGE seja fixada em, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040115-36.2016.8.08.0024

E
MBARGANTE
S
: ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA, PAULA TOLEDO DE OLIVEIRA, ROSA CRISTINA GODINHO GALINA e WILSON GOMES NUNES

E
MBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA, PAULA TOLEDO DE OLIVEIRA, ROSA CRISTINA GODINHO GALINA e WILSON GOMES NUNES

em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
sob a Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, cujo
decisum
c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
s
embargante
s.

Irresignado
s
, sustent
aram que “
a condenação em honorários, em 4% do valor da causa atual é absurda e injusta, em que pese ter sido mantida a suspensão da cobrança ante a permanência da AJG. Isso porque, tal valor equivale, miseravelmente, a mais de 14 (catorze) subsídios dos embargantes, ou seja, é como se os mesmos entregassem seus subsídios, inclusive 13º e férias, durante UM ano e ainda estariam devendo!
”

Pontu
aram
, ainda,
que, “
se este TJES não entender pela aplicação do disposto no § 8º, do art. 85, do CPC, que se faça a aplicação dos honorários em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme todos entendimentos já havidos em casos envolvendo os Investigadores de Polícia Civil do ES, alusivos ao concurso de 1993, mencionados na presente peça recursal.
”

Neste viés, pleite
aram
que a fixação da verba honorária à PGE seja fixada em, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do apelo, depreendeu este órgão colegiado pela manutenção do comando sentencial, uma vez “
não ser cabível, na hipótese, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, ainda que o valor atribuído à causa, base de cálculo utilizada para encontrar o montante da verba honorária, seja extremamente elevada
”,
compreensão, aliás, consentânea com o Tema Repetitivo 1076, STJ, de observância obrigatória por este colegiado, por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
o
embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que “
os embargos de declaração
não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado,
uma vez que
não se destinam à produção de uma NOVA DECISÃO.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
” (
STF
, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Diante disso, resta claro o intuito d
o
s
embargante
s
de ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra
m
correto
os embargantes
, ficando clara a mera irresignação dest
es
com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório.
S
implesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o
s
embargante
s
apontar
em
a existência de
c
ontradições
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender
em
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.